Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010692-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Erro de Procedimento, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 919.358.141-68 (AGRAVANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), AURIA DE FATIMA LACERDA - CPF: 788.095.501-10 (AGRAVANTE), THEMIS NAIR GOES DE PAULA - CPF: 902.611.941-00 (AGRAVANTE), JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME - CPF: 016.787.691-00 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA - CPF: 912.427.031-87 (AGRAVANTE), JOSE TIBURCIO DE PAULA - CPF: 016.651.701-15 (AGRAVADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE DO INTERDITANDO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do § 1º do art. 148 do CPC, incumbe à parte interessada arguir impedimento ou suspeição na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

II - O § 1º do artigo 465 da legislação processual dispõe que o prazo para arguir impedimento ou suspeição do perito é de 15 (quinze) dias, contados do despacho de sua nomeação.

III - No caso dos autos, não há como dissentir da conclusão a que chegou o juízo de piso. Isso porque, os agravantes impugnaram o exame pericial somente depois que o laudo foi apresentado nos autos, evidenciando mais um descontentamento com a conclusão da perícia do que a presença das supostas nulidades apontadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO e OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Interdição de nº 1001315-63.2019.811.0013, manejada em face de JOSÉ TIBÚRCIO DE PAULA, rejeitou os embargos declaratórios e manteve na íntegra a decisão que não acolheu a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos agravantes, filhos do agravado.

Para tanto, insistem os agravantes que o laudo pericial não condiz com a realidade do agravado, que já possui 90 (noventa) anos, é portador e Alzheier e Parkinson e foi considerado inapto para a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, restando evidente a sua incapacidade para os atos da vida civil.

Ponderam que além de a esposa do periciando/agravado tê-lo acompanhado no momento da consulta, o laudo está desprovido de fundamentação, o que é suficiente para a anulação da decisão e determinação de nova perícia.

Não houve pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões à id. 46246464, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso à id. 51367475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou os embargos declaratórios e manteve na íntegra a decisão que não acolheu a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos agravantes, filhos do agravado.

O reclamo não merece prosperar.

É que, além da insurgência dos agravantes não se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as arguições contra a perícia realizada foram arguidas somente após a apresentação do laudo pericial pelo expert nomeado pelo juízo, estando abarcadas pelo manto da preclusão temporal.

Com efeito, a rigor do § 1º do art. 148 do CPC, incumbe à parte interessada arguir impedimento ou suspeição na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, in verbis:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”. (g.n.)

Nesses termos, o § 1º do artigo 465 da legislação processual dispõe que o prazo para arguir impedimento ou suspeição do perito é de 15 (quinze) dias, contados do despacho de sua nomeação.

Acerca o assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO PORTADOR DE SEQUELAS DERIVADAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SUSTENTADA INCAPACIDADE DO GENITOR PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. TESE RECHAÇADA. LAUDO PERICIAL NO SENTIDO DE QUE AS LESÕES, APESAR DE ATINGIREM A ESFERA MOTORA, NÃO AFETARAM A CAPACIDADE MENTAL DO INTERDITANDO. DEPOIMENTO PESSOAL DO APELADO QUE DEMONSTRA A PLENA CAPACIDADE DE EXPRESSAR A SUA VONTADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO POR MÉDICO PARTICULAR. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 435 DO CPC/2015. PARECER CLÍNICO QUE ATESTA SOMENTE LIMITAÇÕES COGNITIVAS E NÃO INCAPACIDADE ABSOLUTA. CONDIÇÃO FÍSICA QUE NÃO TORNA A PARTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO INVIABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA. ALEGADA A INCAPACIDADE DO PERITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUÍZO A QUO QUE OPORTUNIZOU ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRETENSÃO NÃO FORMULADA PELO APELANTE A TEMPO E MODO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - AC: 03116581420178240064 São José 0311658-14.2017.8.24.0064, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 04/07/2019, Sétima Câmara de Direito Civil) (g.n.)

No caso dos autos, não há como dissentir da conclusão a que chegou o juízo de piso. Isso porque, os agravantes impugnaram o exame pericial somente depois que o laudo foi apresentado nos autos, evidenciando mais um descontentamento com a conclusão da perícia do que a presença das supostas nulidades apontadas, o que não pode subsistir, a teor do que preceitua o artigo 507 do CPC.

Ademais, o laudo pericial foi enfático ao atestar que o interditando, ora agravado “ encontra-se em bom estado de saúde, lúcido, podendo ser responsável pelos atos praticados, sem necessidade de auxílio para realizar as atividades diárias” (id. 42901980), e exames mais recentes constatam atividade elétrica cerebral sem grafoelementos patológicos (id. 46246470), sem contar que ele foi ouvido em audiência no juízo de base e respondeu as perguntas que lhe foram formuladas a contento, restando evidente a sua capacidade para desempenhar os atos da vida civil.

Além disso, o fato do agravado ter sido considerado inapto para a renovação da carteira de motorista pode não estar diretamente relacionado com os supostos problemas psíquicos alegados pelos agravantes, mas com a sua limitação física, própria da idade do requerido.

Por fim, a presença da esposa do agravado durante a perícia médica não evidencia qualquer forma de intimidação que seja capaz de invalidar o ato, de modo que a decisão singular não merece qualquer reparo.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, é de se manter a decisão de base, nos seus exatos termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020